Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-14.2025.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000845-14.2025.8.05.0127 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DIONIZIA DA SILVA Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos no benefício previdenciário da autora, sob alegação de ausência de contratação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de mensalidade associativa diretamente no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira apresentou instrumentos contratuais e comprovantes de transferência eletrônica, elementos que evidenciam a celebração do negócio e a disponibilização do crédito. 4. A autora, embora instada a especificar provas, deixou de apresentar extratos bancários de suas contas, meio probatório apto a demonstrar o não recebimento dos valores, o que fragiliza sobremaneira a narrativa inicial. 6. A autora não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. A cobrança realizada encontra amparo contratual, de modo que, não configurado o ilícito, não há dever de reparação material ou moral. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000845-14.2025.8.05.0127, em que figuram como apelante MARIA DIONIZIA DA SILVA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.